Tribunal: TJSP
Processo: 1009196-86.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO.

Recurso do INSS desprovido e do autor prejudicado. Sentença mantida com observação em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009196-86.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante JOSÉ
NILTON DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observação,
prejudicado o apelo do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1009196-86.2017.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA - 4a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
APELADO/APELANTE: JOSÉ NILTON DA SILVA
VOTO No 14461
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELA
EM MEMBRO INFERIOR DIREITO LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES - REEXAME NECESSÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
COM
RELAÇÃO
À
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO
TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o,
INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA MANTIDA COM
OBSERVAÇÃO PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA
DE URGÊNCIA INDEFERIDO.
Recurso do INSS desprovido e do autor prejudicado.
Sentença mantida com observação em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por José Nilton
da Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico,
ocorrido em 18.08.2014, que lhe causou lesões em membro inferior direito
(tornozelo). Postula pela condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente
a ser concedido em sede de tutela de urgência.
A análise do pedido de concessão dos efeitos da tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
antecipada foi postergada para depois da vinda do laudo (fls.25/28).
Realizou-se a prova médica (laudo às fls.94/100),
posteriormente complementada a fls.133.
Citado
aos
14.12.2017
(certidão
de
fls.106),
apresentou o INSS contestação às fls.107/115, pugnando pela improcedência da
ação.
Réplica às fls.121/124.
A sentença de fls.142/144 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor, auxílio-acidente de 50% sobre o
salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício
administrativo, acrescido de abono anual, juros de mora, correção monetária,
despesas processuais e, honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, até a sentença, atualizando-se os valores atrasados de acordo com a lei.
As partes apelaram.
O INSS, em seu recurso, alega que, no caso concreto,
não se consegue vislumbrar, interpretando o laudo pericial, elementos que apontem
o nexo causal entre a atividade desempenhada e as patologias desenvolvidas, pois as
doenças que acometem o autor não guardam relação com as atividades exercidas no
ambiente laboral. Aduz que, devem ser considerados os apontamentos feitos pelos
médicos do INSS quando da elaboração das perícias, pois se verifica grande
divergência entre as constatações. Assinala que, os médicos do INSS foram claros
ao constatar que não há redução da capacidade funcional do autor, razão pela qual,
não faz jus ao benefício concedido. Subsidiariamente, requer a alteração no termo
inicial do benefício e a aplicação da Lei no 11.960/09 no que tange aos juros e
correção monetária (fls.149/154).
Recorre adesivamente o autor, requerendo, a concessão
de tutela de urgência e a majoração dos honorários periciais para o patamar de 15/%,
conforme entendimento jurisprudencial majoritário (fls.160/165).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contrarrazões apresentadas pelo autor às fls.170/176 e
pelo INSS a fls.178.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013
do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se à
análise do reexame necessário.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 18.08.2014, eis que,
atuando como encanador, sofreu queda de escada, que lhe causou lesões em
tornozelo direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
emitida pela própria empregadora (fls.13), assim como, pela concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário recebido pelo autor no período de
25.09.2014 a 30.10.2014 (fls.45/46).
Realizada a perícia médica, o exame físico do sistema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ósteo-articular revelou: “Marcha claudicante. Presença de edema em tornozelo
direito. Limitação dolorosa da mobilidade ativa e passiva da articulação tíbio
társica direita. Sinal das pontas positivo (indicativo de lesão em tornozelo)”
(fls.96).
Nessa esteira, assentou o perito: “Conforme apurado
através das informações prestadas pelo trabalhador e pelas cópias dos documentos
às Fls. 10/12 dos autos, o Autor exerceu a função de encanador na Active
Engenharia de 04/02/13 a 13/02/16. O exame clínico evidenciou marcha
claudicante, edema em tornozelo direito com limitação dolorosa da mobilidade
ativa e passiva da articulação tíbio társica e Sinal das pontas positivo (indicativo de
lesão em tornozelo). Às Fls. 14/19, cópias de relatórios médicos confirmam os
achados atuais e referem o diagnóstico de entorse e distensão do tornozelo. Às Fls.
13, cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT emitida pela Empresa
refere entorse e distensão do tornozelo em 18/08/14. Diante da constatação das
sequelas descritas com prejuízo à funcionalidade do sistema osteoarticular,
caracteriza-se a incapacidade parcial e permanente com data de consolidação das
lesões em 31/10/14” (fls.96).
Por fim, concluiu: “VI - DIAGNÓSTICO: Sequela
incapacitante de acidente do trabalho - entorse e distensão do tornozelo direito.
VII - CONCLUSÃO O AUTOR É PORTADOR DE SEQUELAS QUE
IMPLICAM EM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE
HABITUALMENTE
EXERCIA
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE” (fls.97).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente e,
caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a
procedência do pedido inicial, condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-
acidente, no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia 31.10.2014
(fls.45/46), tal como fixado no julgado monocrático e não como pretende o INSS em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
seu recurso. Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n.
8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil, uma
vez que se trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase
processual o quantum devido, situação que torna prejudicado o recurso interposto
pelo autor.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública. Fica, portanto, desprovido o apelo do INSS, também neste quesito.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por outro lado, indefiro o pedido de concessão dos
efeitos da tutela de urgência formulado pelo autor em seu recurso (fls.160), uma vez
que não estão presentes o risco iminente, dano irreparável e de difícil reparação, pois
o autor encontra-se parcialmente incapacitado, podendo, no entanto, desenvolver
outras atividades, de forma a suprir sua subsistência, devendo ser considerado que o
benefício tem caráter indenizatório e não substitutivo.
Por fim, verifico que, na hipótese dos autos, não há
que se falar em prescrição quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do
benefício (31.10.2014) e a data do ajuizamento da ação (21.07.2017), não
transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do INSS, dou por prejudicado o apelo do autor e, em sede de reexame
necessário, mantenho o decreto de procedência da ação, com observações, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator